Tribunal: TJMT
Processo: 1037433-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037433-35.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: THIAGO PAIVA DE PAULA
RECORRIDO: ASSOCIACAO VALLE DAS ÁGUAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou liminarmente a impugnação à execução sob o fundamento de ausência de garantia integral do juízo. O juízo de primeiro grau, contudo, reconheceu de ofício o excesso de execução e determinou a adequação do montante exequendo. O recorrente sustenta cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição liminar da impugnação à execução por ausência de garantia integral do juízo configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação afronta os princípios orientadores dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição liminar da impugnação à execução por ausência de garantia integral do juízo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a parte executada nomeou bem à penhora e houve bloqueio parcial do valor devido, circunstâncias que demonstram a intenção de garantir a execução.
4. Nos Juizados Especiais, a busca pela conciliação e a celeridade processual devem ser priorizadas, sendo obrigatória a designação de audiência de conciliação antes da análise de embargos ou impugnação à execução, conforme previsão expressa do artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95.
5. A ausência de designação da audiência de conciliação constitui nulidade processual, pois impede o executado de exercer plenamente sua defesa e compromete o devido processo legal nos Juizados Especiais.
6. A penhora já realizada deve ser mantida, garantindo a segurança do juízo e a efetividade da execução, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de conciliação.
Tese de julgamento: “1. A rejeição liminar da impugnação à execução por ausência de garantia integral do juízo configura cerceamento de defesa quando há bens nomeados à penhora e bloqueio parcial de valores. 2. Nos Juizados Especiais, a realização de audiência de conciliação é obrigatória antes da análise da impugnação à execução, conforme artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95. 3. A penhora parcial realizada deve ser mantida para garantir a efetividade da execução, sem prejuízo do direito do executado ao contraditório e à ampla defesa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 53, § 1o, e 55. CPC/2015, art. 835, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037433-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO VALLE DAS AGUAS - CNPJ: 21.480.863/0001-83 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), THIAGO PAIVA DE PAULA - CPF: 977.062.641-49 (RECORRENTE), EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025